Tribunal: TJSP
Processo: 1010062-81.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Gratuidade da justiça. Pedido formulado nas razões do recurso. Indeferimento e determinação de recolhimento do preparo. Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: Os apelantes não cumpriram a determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo concedido, nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, 2o, ambos do CPC. Reconhecimento da deserção que se impõe.

RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Gratuidade da justiça. Pedido formulado nas razões do recurso. Indeferimento e determinação de recolhimento do preparo. Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: Os apelantes não cumpriram a determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo concedido, nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, 2o, ambos do CPC. Reconhecimento da deserção que se impõe.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 28114
Registro: 2020.0001001540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010062-81.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
COSTA CORREA e ELMA DE SOUZA CORREA, é apelado LATAM AIRLINES
GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 28114
VOTO No 28114.
APELAÇÃO No 1010062-81.2020.8.26.0002 SÃO PAULO.
APELANTES: ELMA DE SOUZA CORREA e JOSÉ COSTA
CORREA
APELADA: LATAM AIRLINES GROUP S/A.
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Gratuidade da
justiça.
Pedido
formulado
nas
razões
do
recurso.
Indeferimento e determinação de recolhimento do preparo.
Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: Os apelantes
não cumpriram a determinação de recolhimento do preparo
recursal, no prazo concedido, nos termos dos arts. 99, § 7o e
101, 2o, ambos do CPC. Reconhecimento da deserção que se
impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 112/116, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação indenizatória movida por
Elma de Souza Correa e outro contra Latam Airlines Group S/A. Os
autores foram condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Inconformados, os autores apelaram (fls. 118/131)
pleiteando a concessão da gratuidade da justiça e, por fim, a reforma da
r. sentença. Requereram o provimento do recurso.
A companhia aérea apelada apresentou contrarrazões (fls.
156/163).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto no 28114
O recurso não deve ser conhecido diante da deserção
ocorrida.
Os apelantes interpuseram o recurso com pedido de
gratuidade da justiça.
Foi determinada a juntada de prova atualizada da alegada
hipossuficiência para a apreciação do pedido de gratuidade da justiça (fl.
166). Os apelantes se limitaram a reiterar os documentos outrora
apresentados nos autos (fl. 169).
Depois de indeferido o benefício pleiteado pelos
recorrentes, foi concedido o prazo de cinco dias para a comprovação do
recolhimento do preparo recursal, para evitar a deserção. A Secretaria
Judiciária certificou o decurso do prazo sem manifestação dos apelantes
(fls. 171/176).
Assim, o recurso não reúne condições para ser conhecido
de acordo com o disposto nos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, ambos do Código
de Processo Civil.
O recurso encontra-se irremediavelmente comprometido
porque já transcorreu o prazo legal sem a comprovação do recolhimento
do respectivo preparo, o que impede o conhecimento do recurso.
Impõe-se, assim, o reconhecimento de deserção da
apelação, em razão da preclusão temporal.
Neste sentido já se decidiu nesta Egrégia 18a Câmara de
Direito Privado:
“Apelação - Indeferimento do benefício da justiça
gratuita
aos
apelantes
-
Determinação
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto no 28114
recolhimento do preparo - Desatendimento -
Deserção configurada - Inteligência do art. 101, §2o,
do CPC. Recurso não conhecido.” (Apelação no
1005109-85.2015.8.26.0637,
Rel.
Des.
Henrique
Rodriguero Clavisio, j. 25.4.2020, v.u.).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta
questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.
É de rigor a observância das normas que disciplinam o
recolhimento das custas e das despesas judiciais de modo a evitar
prejuízo ao Erário, pois os pressupostos de admissibilidade não podem
ser ignorados por segurança às partes e garantia do devido processo
legal.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO
que se encontra deserto.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR